Tribunal: TJDFT
Processo: 0725587-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725587-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: COLORADO CONSTRUCAO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Ferreira de Souza, com pedido de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Cível do Gama, nos autos da ação n. 0707886-93.2021.8.07.0004. Em síntese, o autor, ora agravante, afirma que as partes celebraram contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Alega que realizou o pagamento de 56 (cinquenta e seis) prestações de um total de 100 (cem). Restam 6 (seis) prestações em atraso. Afirma que o agravado manifestou intenção de aplicação de multa abusiva e de rescisão contratual caso não quite o débito. Requer tutela de urgência para manutenção do negócio jurídico e autorização para depósito da quantia devida em juízo. Todavia, o juiz a quo indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Em suas razões recursais, sustenta que: 1) realizou o pagamento de mais de 50% do contrato; 2) está em débito de quantia correspondente a menos de 10%; 3) o contrato deve ser mantido ante o pagamento substancial das parcelas contratuais; 4) o perigo consiste na possibilidade de rescisão unilateral pelo agravado. Ao final, requer a concessão de tutela recursal para: 1) garantir a manutenção do contrato até decisão final e 2) realiza o depósito judicial dos valores em atraso. No mérito, pede a confirmação da tutela. O preparo foi recolhido (ID 2799283). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do mesmo dispositivo legal. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não observo a presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela. Os fundamentos trazidos pelo agravante não refletem a plausibilidade do direito. A tese de que pode ser aplicada a teoria do adimplemento substancial requer ampla dilação probatória e contraditório. Além disso, o pagamento de 56 prestações, dentre as 100 parcelas contratadas, em princípio, não denota o suposto adimplemento. Como bem ponderou o juiz, “há valor em atraso e resta parte considerável do débito para o término do contrato (49%). A análise dos requisitos para aplicação da teoria aventada é matéria que não pode ser objeto de apreciação em sede de cognição sumária, necessitando de dilação probatória.” Inexiste também perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O agravante não demonstrou eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que justifique a concessão da tutela recursal. Destaque-se a célere tramitação do agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Comunique-se o juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator